Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela antecipada que suspendeu descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à tese firmada pelo STJ no Tema 1.085, que trata da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, e se seria possível conferir efeitos modificativos ao julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou a questão relativa à possibilidade de revogação da autorização de descontos, com fundamento na Res. 4.790/2020 do BACEN, reconhecendo tratar-se de direito potestativo do tomador do empréstimo.
5. A tese invocada pelo STJ (Tema 1.085) não afasta a revogabilidade da autorização, pois admite descontos enquanto perdurar a autorização, o que foi expressamente analisado.
6. A insatisfação com os fundamentos adotados não autoriza embargos de declaração, sendo inadequada a via para modificação do julgado por mero inconformismo.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o. Res. BACEN 4.790/2020, arts. 6o a 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel(a). Eliana Calmon, Segunda Turma, p. 22.08.2013. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.427.222/PR, Rel(a). Benedito Gonçalves, Primeira Turma, p. 02.08.2017. STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 931.594/RS, Rel(a). Hamilton Carvalhido, Corte Especial, p. 25.02.2010. STJ, AgInt no AREsp 2.755.074/SP, Rel(a). Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, p. 27.05.2025. TJDFT, APC 0724207-16.2024.8.07.0000, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, p. 23.07.2025. TJDFT, APC 0700401-58.2025.8.07.0018, Rel(a). Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, p. 03.11.2025.